Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a parcela da sentença que, no âmbito da ação de reintegração de posse e cobrança de taxa de ocupação (art. 37-A da Lei n.o 9.514/97), confirmou o valor do imóvel apontado pelo credor fiduciário, como base de cálculo para a cobrança da referida taxa.
II. Questão em discussão
2. O caso exige inicialmente o exame sobre a possibilidade de configuração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pelo fato do decisum supostamente desconsiderar os argumentos veiculados na contestação para demonstrar a inexistência de interesse processual da autora.
3. No mérito, o cerne da demanda diz respeito à possibilidade de adoção do valor de mercado do imóvel ou o valor adotado pelo Fisco para o cálculo de ITBI, como base de cálculo para a taxa de ocupação prevista art. 37-A da Lei n.o 9.514/97.
III. Razões de decidir
4. A consolidação da propriedade do imóvel litigioso em favor do credor imobiliário é o que basta para possibilitar o deferimento da ordem de reintegração de posse nos termos da Lei n.o 9.514/97, extraindo-se daí a presença do interesse processual.
5. Se o devedor fiduciário não providencia a restituição voluntária do imóvel em obediência às cláusulas contratuais, é patente o interesse de agir do credor fiduciário na imediata retomada do bem.
6. Verificada a suficiência dos fundamentos da sentença para confirmar o interesse processual do credor fiduciário, afasta-se a alegação de sua nulidade por ausência de fundamentação.
7. Limitando-se o objeto da demanda ao exame do pedido de reintegração de posse e de cobrança da taxa de ocupação nos termos da Lei n.o 9.514/97, o exame da procedência do pedido prende-se à análise sobre obediência das partes ao que fora originalmente avençado no contrato de compra e venda.
8. Prevendo o contrato a forma de se apurar o valor de venda do imóvel em leilão público, não se justifica a sua inobservância, sob a simplória afirmação de que sua manutenção teria o potencial de causar o enriquecimento sem causa do credor fiduciário.
9. No desempenho de seu ônus processual, cabe aos réus/apelados o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Ainda que a pretexto de se prestigiar o instituto do duty to mitigate the loss, em observância ao principio da boa-fé objetiva, não se pode impingir ao credor a obrigação de proteger/preservar os interesses do devedor de forma mais acentuada do que a que seria esperada dele próprio.
IV. Dispositivo e tese
11.Apelação conhecida e desprovida.